Tribunal: TJSP
Processo: 2080727-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – A EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVADO APRESENTA-SE COMO EFEITO LÓGICO DO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – O AGRAVADO INGRESSOU NOS AUTOS COMO SUCESSOR PROCESSUAL DA EXECUTADA, DE MODO QUE O COMPROMETIMENTO INTEGRAL DAS FORÇAS DA HERANÇA IMPEDE A SUA RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL PELO DÉBITO – FENÔMENO DISTINTO DA SUCESSÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – A EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AGRAVADO APRESENTA-SE COMO EFEITO LÓGICO DO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR – O AGRAVADO INGRESSOU NOS AUTOS COMO SUCESSOR PROCESSUAL DA EXECUTADA, DE MODO QUE O COMPROMETIMENTO INTEGRAL DAS FORÇAS DA HERANÇA IMPEDE A SUA RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL PELO DÉBITO – FENÔMENO DISTINTO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL QUESTIONADA PELA CREDORA, CABENDO A ELA DEMONSTRAR A FRAUDE PARA AUTORIZAR A INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA DEMANDA – DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000342571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080727-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante
VECTOR SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA, é agravado EDUARDO LEVI DE
SOUZA MAZER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Agravo de Instrumento no 2080727-14.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no 28.912
F
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2080727-14.2020.8.26.0000
VOTO No 28.912
AGRAVANTE: VECTOR SISTEMAS DE MEDIÇÃO LTDA
AGRAVADO: EDUARDO LEVI DE SOUZA MAZER
INTERESSADO: AGNES APARECIDA DE SOUZA MAZER ME
COMARCA DE SERTÃOZINHO - 2a VARA CÍVEL
MM. JUIZ DE DIREITO: MARCELO ASDRÚBAL AUGUSTO GAMA
AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL
A EXCLUSÃO DA NEGATIVAÇÃO DO
NOME DO AGRAVADO APRESENTA-SE COMO EFEITO LÓGICO
DO JULGAMENTO DO RECURSO ANTERIOR O AGRAVADO
INGRESSOU NOS AUTOS COMO SUCESSOR PROCESSUAL DA
EXECUTADA,
DE
MODO
QUE
O
COMPROMETIMENTO
INTEGRAL DAS FORÇAS DA HERANÇA IMPEDE A SUA
RESPONSABILIZAÇÃO PESSOAL PELO DÉBITO FENÔMENO
DISTINTO DA SUCESSÃO EMPRESARIAL QUESTIONADA PELA
CREDORA, CABENDO A ELA DEMONSTRAR A FRAUDE PARA
AUTORIZAR A INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DA
DEMANDA DECISÃO MANTIDA. - RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de tempestivo e preparado
recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo,
interposto contra a r. decisão de fls. 576 dos autos de origem que
determinou a exclusão da negativação do nome de EDUARDO LEVI DE
SOUZA MAZER junto aos cadastros de inadimplentes.
Inconformada,
recorre
a
exequente
pleiteando a reforma da decisão recorrida, uma vez que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Agravo de Instrumento no 2080727-14.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no 28.912
F
negativação do nome do devedor em ação de execução de título
extrajudicial goza de expressa previsão legal (art. 782, § 3o, do CPC)
e representa medida coercitiva, apta a compelir ao pagamento do
débito, ligada, portanto, à efetividade do processo. Aduz em seu
recurso, ainda, que o agravado levou o Juízo a quo a erro, na medida
em que, ao contrário do sustentado, a decisão proferida pelo Tribunal
no julgamento de recurso anterior não determinou o levantamento da
constrição.
O recurso foi recebido e processado no
ordinário efeito devolutivo, ficando dispensadas as informações.
Intimado a responder, o agravado apresentou
contraminuta (fls. 17/18) e pediu fosse negado provimento ao recurso.
Não
houve
oposição
das
partes
ao
julgamento do recurso em sessão virtual.
É o relatório.
2. O recurso deve ser admitido, pois, não
fosse o regular preenchimento dos seus requisitos formais, a decisão
combatida está prevista no rol taxativo do art. 1.015, CPC, em seu
parágrafo único, inexistindo, assim, impedimento ao julgamento pelo
C. Órgão Colegiado.
3. Cuida-se, na origem, de execução de
título extrajudicial manejada por VECTOR SISTEMAS DE MEDIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Agravo de Instrumento no 2080727-14.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no 28.912
F
LTDA. em face de AGNES APARECIDA DE SOUZA MAZER - ME, com
escopo de obter o pagamento de R$ 20.596,94, referente a duplicatas
mercantis vinculadas à aquisição de mercadorias pela ré, vencidas
sem a esperada quitação.
Processada a execução, sobreveio, no seu
curso, a notícia do falecimento da pessoa física titular da empresa
unipessoal devedora, seguindo-se a habilitação de EDUARDO LEVI DE
SOUZA MAZER, seu filho, que, nos termos do quanto decidido no A.I.
2107799-10.2019.8.26.0000, somente responderia pelo crédito
perseguido nos limites das forças da herança transmitida, conforme
art. 1.792 do CC.
Portanto, independente de determinação
expressa, a liberação do nome do agravado surge como consectário
lógico do reconhecido exaurimento das forças da herança
já
comprometidos os R$ 88.456,12 a ele conferidos pela respectiva
escritura pública de partilha --, eis que não estava pessoalmente
obrigado ao pagamento do débito executado em medida maior do que
o ativo recebido de AGNES APARECIDA DE SOUZA MAZER.
A habilitação do herdeiro da devedora (art.
313, § 2o, I, do CPC) é fenômeno processual que se não confunde
com a sucessão empresarial questionada nas razões recursais, de
modo que, estando autorizada a persecução do débito contra a
empresa devedora, caberá à agravante demonstrar que as alterações
de sua razão social e cessão das quotas à Maria Aparecida Braide de
Souza foram levadas a efeito de forma fraudulenta, para frustrar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Agravo de Instrumento no 2080727-14.2020.8.26.0000 - Sertãozinho - Voto no 28.912
F
credores, o que poderá, por via oblíquo e em procedimento próprio,
resultar na inclusão do agravado ao polo passivo da presente
demanda, mas como efeito da superação da autonomia patrimonial da
sociedade emitente das duplicatas, nunca na condição de sucessor
processual direto da litisconsorte passiva.
Assim,
acertadamente
determinada
a
exclusão da negativação do nome do agravado, que não se encontra
pessoalmente obrigado ao pagamento do débito, senão respeitadas as
forças da herança.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator